Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700638-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSDETE LOPES SANTOS D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público no processo de origem, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator